Tribunal: TJDFT
Processo: 0714198-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714198-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUZA TEREZINHA BATISTA RIBEIRO MELO, HUMBERTO FERREIRA JUNIOR, JULIANA RIBEIRO MELO, MARIANA DOS REIS RIBEIRO MELO, OTALIBA JUNIOR DE MELO, SANDRA BEATRIZ DE MELO, SONIA BEATRIZ DE MELO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória (ID 45780192) interposto por ELEUZA TEREZINHA BATISTA RIBEIRO MELO e outro em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento, processo número 0733475-62.2022.8.07.0001, declarou incompetência para o processamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos à Comarca de Uberaba/MG, ante a abusividade da propositura da demanda em Brasília (ID 153294938 na origem). O Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada de declínio da competência, cujo acórdão foi publicado em 10/08/2024. Após, o transcurso do prazo recursal para ambas as partes, o BANCO DO BRASIL SA (Agravado) peticionou nos autos alegando que: Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). Assim restou consignado na r. decisão, in verbis: “(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Com essas alegações, ao final, pede “a imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, evitando-se, assim, prejuízos indevidos, tanto de natureza econômica como processual, bem como conferindo-se estrita observância ao art.1.035, §5o, do CPC e à decisão da Corte Suprema”. Compulsando os autos, verifica-se que já se exauriu a prestação jurisdicional nesta instância revisora, haja vista o julgamento do agravo de instrumento, inclusive, com o transcurso do prazo recursal para ambas as partes. Demais disso, tecnicamente, a questão versada neste recurso e nos autos de origem não se trata do mérito quanto “ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”. Mas, sim, cuida da competência para processamento e julgamento de ação de liquidação provisória por arbitramento em razão da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público (autos no 0008465- 28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal). Portanto, o sobrestamento desses autos não possui nenhuma utilidade ou qualquer efeito prático para prestação jurisdicional que já se exauriu nesta instância revisora. Além do mais, a questão tratada neste recurso é distinta daquela afetada pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1290 (distinguishing). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024 16:15:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador